Tribunal: TJDFT
Processo: 0001750-20.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e escalada. Provas. Fração de aumento.

1 – A prisão do acusado logo após o crime – depois de ter sido visto pulando muro que faz divisa com o salão de festas furtado -, o fato de os objetos subtraídos terem sido encontrados na carroceria do veículo que deu carona a ele, somado aos vestígios de impressão digital do acusado encontrados no local, são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 - Apelação não provida.